Tribunal: STF
Processo: ARE 1555200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. PREVISÃO TAXATIVA. INCABÍVEL INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DEDUÇÃO DE DESPESAS.IPI INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, BENS PARA REVENDA, ATIVO IMOBILIZADO OU INTANGÍVEL TRIBUTO NÃO-RECUPERÁVEL. CONCEITO LEGAL DE CUSTO DE AQUISIÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2121/2022. ILEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Discute-se a possibilidade de aproveitamento de créditos calculados em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na aquisição de insumos, bens para revenda e bens incorporados ao ativo imobilizado ou intangível, para fins de apuração do valor da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social – COFINS no âmbito do regime não-cumulativo.



    2. Diversamente da não-cumulatividade prevista constitucionalmente em relação ao ICMS e ao IPI, aquela aplicável às contribuições ao PIS e COFINS depende de previsão legal e pode beneficiar distintos setores da atividade econômica, conforme disposto no § 12 do artigo 195 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n.º 42/03. Não se trata, portanto, de um direito individual do contribuinte de somente pagar o tributo se observada a não-cumulatividade, na medida em que o dispositivo constitucional apenas conferiu ao legislador a faculdade de instituir a não-cumulatividade, podendo, inclusive, adotar como critério diferenciador o setor da atividade econômica atingido, sem que isso implique em ofensa à isonomia.Nesse sentido, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 756 (RE n.º 841.979), firmou tese no sentido de que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança”.



    3. A não-cumulatividade visa ao controle da tributação que ocorre de forma sucessiva (“em cascata”) na cadeia econômica, a fim de desonerá-la. Dentre os métodos de operacionalização da não-cumulatividade destaco para a solução do caso concreto: (i) “imposto contra imposto” ( tax on tax), em que se subtrai o tributo suportado na entrada, cujo valor do crédito vem destacado no próprio documento fiscal, do montante devido na saída; e, (ii) “base contra base” (basis on basis), em que os custos ou despesas são contrapostos ao valor de receitas, sendo deduzido da base de cálculo aquilo que autorizado por lei, de sorte que não há, necessariamente, uma subtração do que incidiu efetivamente na operação anterior. Quando submetidas ao regime não-cumulativo, a apuração das contribuições ao PIS e COFINS adotam a técnica “base contra base”, pois, na forma dos artigos 3º das Leis n.ºs 10.637/2002 e 10.833/2003, sobre o valor de determinados custos ou despesas é aplicada uma alíquota e este crédito financeiro é descontando do valor calculado pela aplicação de uma alíquota sobre a base de cálculo.



    4. Os créditos que podem ser descontados são previstos taxativamente pela legislação infraconstitucional, cujo critério de eleição depende da vontade do legislador, ou seja, a tributação submete-se à conveniência e oportunidade do ato, de sorte que somente nos casos em que o comando legal apresentar inconstitucionalidade objetiva poderá o Judiciário declarar sua invalidade.Assim, na apuração tributária, somente é cabível o aproveitamento de créditos pelo contribuinte naquelas situações expressamente previstas na lei. Ainda, na exclusão do crédito tributário a legislação fiscal deve ser adotada literalmente (artigo 111, I, do CTN), o que não autorizaria interpretação extensiva.



    5. Os artigos 3º das Leis n.ºs 10.637/2002 e 10.833/2003 estabelecem que, após aplicação da alíquota cabível sobre a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, poderá ser descontado do valor apurado créditos calculados em relação a despesas na aquisição de insumos, bens para revenda e bens incorporados ao ativo imobilizado ou intangível, observadas as exceções legalmente previstas. Ainda, o § 2º dos citados dispositivos legais, disciplina as hipóteses em que não se dá direito a crédito.



    6. Nos estritos termos do artigo 13 do Decreto-Lei n.º 1.598/1977, que regula o imposto sobre a renda, “o custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação”. Ressalta-se que, regulamentado a tributação sobre a renda, inclusive a disposição legal supracitada, o artigo 301, § 3º, do Decreto n.º 9.580/2018 expressamente dispõe que ”os impostos recuperáveis por meio de créditos na escrita fiscal não integram o custo de aquisição ”.



    7. A questão apresenta peculiaridade própria aos tributos não-recuperáveis. O fenômeno da recuperação se dá justamente na possibilidade de aproveitamento, na operação posterior, de créditos decorrentes da operação anterior, tudo em conformidade com a escrituração fiscal do contribuinte. Assim, evidentemente, quando recuperável na escrita fiscal, o valor atinente ao tributo que incidiu na aquisição do bem não pode ser considerado “custo”. Na mesma lógica, quando, embora sujeita ao regime da não-cumulatividade, a tributação se dá de tal forma, impedindo esse aproveitamento de créditos, tem-se que o tributo se torna irrecuperável e, portanto, compõe o custo de aquisição na forma da lei.



    8. Na particularidade do IPI, tem-se que, submetido a regime não-cumulativo por força de norma constitucional (artigo 153, IV, § 3º, II, da CF), é devido pelos contribuintes indicados no artigo 51 do CTN, dentre os quais não se encontram comerciantes dos produtos sujeitos ao IPI que não atuem, na cadeia econômica, como fornecedores a outros contribuintes do IPI (inciso, III). Assim, o comerciante adquirente de produto sujeito ao IPI que, porém, dele não é contribuinte, não poderá tomar créditos relativos ao valor do IPI pago na operação de entrada para descontá-lo na operação de saída, restando, assim, irrecuperável na sua escrita fiscal.



    9. Nesse sentido, inclusive, o entendimento da Receita Federal do Brasil outrora expressado no artigo 167, II, da Instrução Normativa RFB n.º 1.911/2019. Contudo, referida norma foi revogada pela Instrução Normativa RFB n.º 2.121/2022, que, originariamente, nada dispôs sobre a inclusão do IPI não-recuperável no custo de aquisição de bens. Posteriormente, com a vigência da Instrução Normativa RFB n.º 2.152/2023, foi incluído parágrafo único, no artigo 171 da mencionada Instrução Normativa RFB n.º 2.121/2022, que, em seu inciso III, vedou, para fins da tributação de PIS e COFINS, a geração de créditos relativos ao IPI incidente na venda pelo fornecedor.



    10. O poder regulamentar é uma das formas de manifestação da função normativa do Poder Executivo, que no exercício dessa atribuição pode editar atos normativos que visem explicitar a lei, para sua fiel execução. No ordenamento jurídico brasileiro (artigo 84, IV, da CF), nos limites do princípio da legalidade, o ato regulamentar se limita a estabelecer normas sobre a forma como a lei será cumprida pela Administração, de sorte que não pode estabelecer normas contra legem ou ultra legem, nem pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas (PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 132-133).



    11. Tem-se que à pretensão de regulamentação sobreveio indevida inovação jurídica, com restrição de direitos do contribuinte, em manifesta violação ao disposto no artigo 13 do Decreto-Lei n.º 1.598/1977 e nos artigos 3º das Leis n.ºs 10.637/2002 e 10.833/2003.



    12. Consigna-se que não haverá direito ao creditamento de valores na hipótese de aquisição de bens sujeito ao regime monofásico das contribuições ao PIS e COFINS, justamente porque o adquirente não é contribuinte destes tributos. Quanto ao ponto, a 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.093 (REsp n.ºs1894741/RS e 1895255/RS) firmou, dentre outras, as seguintes teses: “1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003)” e “4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos”.



    13. Reconhecido o direito, para fins de apuração do valor das contribuições ao PIS e COFINS, ao aproveitamento de créditos calculados em relação ao IPI não-recuperável incidente na aquisição de bens para revenda sujeitos ao regime não-cumulativo plurifásico.



    14. No que tange à atualização monetária dos créditos escriturais, tem-se que a 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, em 24.06.2009, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 164 (REsp n.º 1.035.847/RS), firmou tese no sentido de que “é devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco”.



    15. Em 25.11.2009, foi editado o enunciado de Súmula n.º 411: “É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco”.



    16. Posteriormente, em 12.02.2020, a 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.003 (REsp n.ºs 1.767.945/PR, 1.768.060/RS e 1.768.415/SC), firmou tese no sentido de que “o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.



    17. Registra-se que o Pleno do e. Supremo Tribunal Federal, em 23.10.2020, não reconheceu a existência de repercussão geral ao Tema n.º 1.006 (“Definição do termo inicial da incidência de correção monetária referente ao ressarcimento de créditos tributários escriturais excedentes de tributo sujeito ao regime não-cumulativo, quando excedido o prazo a que alude o artigo 24 da Lei 11.457/2007” – RE n.º 1.283.640).



    18. Observa-se, portanto, que as teses firmadas pela Corte Superior se complementam, haja vista que àquela firmada no Tema Repetitivo n.º 164 diz respeito à incidência da correção monetária em relação aos créditos cuja natureza escritural restou descaracterizada por oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade; já a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.003 trata do termo inicial da correção monetária no caso de aproveitamento regular dos créditos escriturais apurados na tributação sujeito a regime não-cumulativo, isto é, não objeto de oposição de natureza normativa, cujos procedimentos administrativos se encontram em tramitação, ainda que existente mora na apreciação.



    19. No caso concreto, para fins de exata subsunção do caso a um dos Temas Repetitivos n.ºs 164 ou 1.003, tem-se que a pretensão da parte impetrante encontrava oposição do Fisco, a qual restou superada apenas e tão somente pela intervenção do Judiciário. Assim, não poderia a parte impetrante se valer de mero pleito administrativo tendente ao ressarcimento ou compensação de créditos escriturais próprios do regime não-cumulativo, razão pela qual afastada a hipótese jurídica apreciada no Tema Repetitivo n.º 1.003. Dada a oposição do Fisco, restou descaracterizada a natureza escritural dos créditos apuráveis na tributação sujeita a regime não-cumulativo, razão pela qual a situação fático-jurídica se subsome àquela prevista no Tema Repetitivo n.º 164.



    20. Observado o prazo prescricional quinquenal contado da data do ajuizamento desta ação, no aproveitamento dos créditos ora reconhecidos incidirá atualização monetária, desde o momento em que poderiam ter sido aproveitados até a data do trânsito em julgado, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, na forma artigo 39, § 4º, da Lei n.º 9.250/95 e das teses fixadas nos Temas n.º 810/TSF e 905/STJ.



    21. A partir do trânsito em julgado, restando superada a oposição do Fisco ao aproveitamento dos créditos, a ulterior atualização monetária destes deverá observar o quanto disposto no Tema Repetitivo n.º 1.003, ou seja, após escoado o prazo de 360 dias da data de protocolo do requerimento administrativo de ressarcimento dos créditos tributários escriturais.



    22. Remessa necessária e apelação da União parcialmente providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I e II; 146, III, b; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente